Tribunal: TJDFT
Processo: 0721561-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE DE CREDORES. PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. QUANTIA DE NATUREZA ALIMENTAR. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a regularidade da penhora decretada pelo Juízo singular, a legitimidade do recorrido para integrar a relação jurídica processual, bem como a abrangência do efeito suspensivo decorrente da garantia prestada ao Juízo.
2. O interesse recursal nutrido pelo agravante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. No presente caso, não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram anteriormente decididas pelo Juízo singular, pois, ao contrário, haveria supressão de instância.
3. A regra prevista no art. 264 do Código Civil preceitua que há solidariedade nos casos em que “na mesma obrigação concorre mais de um credor”, sendo que cada um dos credores solidários tem a faculdade de exigir do devedor “o cumprimento da prestação por inteiro” (art. 267 do Código Civil). 3.1. Por essa razão o agravado pode integrar a relação jurídica processual de modo independente dos demais credores.
4. O art. 835 do Código de Processo Civil define a existência de ordem preferencial de penhora destinada a facilitar a satisfação do crédito. Assim, deve ser reconhecida como prioritária a penhora de “dinheiro em espécie”, “em depósito” ou de “aplicação em instituição financeira”.
5. A penhora de dinheiro deve, sempre que possível, ser preservada, pois consubstancia medida mais eficaz e célere à satisfação do crédito. A possibilidade de substituição da penhora de dinheiro requer a demonstração de que a manutenção da constrição penhora compromete a subsistência do devedor, o que não ocorreu no presente caso.
6. No caso em exame deve ser preservada a garantia da dívida prestada em Juízo e a penhora da quantia encontrada na conta bancária do devedor, uma vez que o efeito suspensivo deferido pelo Juízo singular, ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença, abrange apenas parte do débito.
7. A quantia depositada em conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, em regra, é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. No entanto, é admitida a penhora para a satisfação do crédito de natureza alimentar, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC.
8. No caso em exame o débito tem natureza alimentar, pois decorre de honorários de advogado. Por essa razão deve ser mantida a penhora determinada pelo Juízo singular.
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.